Tribunal: TJBA
Processo: 0566604-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0566604-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIVIA CATIA SANTOS DE ANDRADE - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIZAÇÃO AO CONSUMIDOR DA DEFESA DOS SEUS DIREITOS, EM AFRONTA AO ART.6º,VIII, DO CDC.
NULIDADE DO
DECISUM EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0566604-43.2015.8.05.0001
em que é apelante
NIVIA CATIA SANTOS DE ANDRADE - ME e outros
apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECRETAR,
EX OFFICIO
A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.